Tribunal: TJPA
Processo: 0000253-61.2013.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000253-61.2013.8.14.0100

APELANTE: WALDENILSON AMARO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. AFRONTA DA LEI FEDERAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDAEDE EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIALMENTE DEFERIDO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO PODE SER VALORADO DE FORMA NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 ACEITA NA JURISPRUDÊNCIA E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PORVIDO.

1.

No controle difuso-incidental, na seara estadual, temos que qualquer juiz ou Tribunal estadual pode exercer, no caso concreto, o controle de constitucionalidade e declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade de um ato ou lei municipal, estadual ou federal, mas em confronto com a Constituição Federal. De igual modo, pode haver a declaração incidental de inconstitucionalidade de ato ou lei municipal ou estadual quando confrontado com a Constituição do próprio Estado
.

2.

o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07, ao determinar que o regime inicial de pena nos crimes hediondos ou equiparados obedeça às disposições do Código Penal Brasileiro, tendo este fato sido observado pelo juiz sentenciante, o que torna inviável qualquer reparo neste aspecto.

3.

O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
.

4.

No caso em questão deve ser avaliada como neutra tal circunstância, merecendo reforma.

5.

A definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e na jurisprudência de nossa Corte Cidadã, sendo aplicada a fração de 1/6.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
: 0000253-61.2013.8.14.0100

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
WALDENILSON AMARO SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por Waldenilson Amaro Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que condenou o recorrente a pena privativa de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente Waldenilson Amaro Silva, a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, § 3º, do CPB.

Consta da exordial acusatória que no dia 22.01.2013, em um sítio localizado no Km 17 da Rodovia PA252, no Município de Aurora do Pará, os denunciados Waldenilson Amaro Silva e André Oliveira da Conceição, acompanhados dos menores A.M.O.D.C e V.D.O.D.C, bem como de terceiro identificado como DIEMESON, em comunhão de ações e desígnios, armados com armas brancas do tipo terçado e mediante grave violência, subtraíram um animal suíno do sítio de propriedade de Luis Pereira da Costa, sendo que na ocasião, o denunciado Waldenilson Amaro efetuou dois disparos de arma de fogo na vítima Rosiberto da Silva da Costa.

Conforme restou apurado, o segundo denunciado convidou o grupo para se dirigirem até o local do crime com intuito de subtrair a
res
furtiva. Chegando ao local, os acoimados se depararam com o caseiro da propriedade, Sr. Rosiberto Silva, que foi amarrado e quando este tentou empreender fuga, foi cutilado pelo menor A.M. Em seguida, o denunciado
Waldenilson Amaro
, que se encontrava armado com uma espingarda calibre 20 de propriedade da vítima, efetuou dois disparos em Rosiberto Silva da Costa.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante pela prática delitiva prevista
no artigo 157, § 3º, do CPB
.

Após regular instrução, adveio sentença julgando pelo provimento da denúncia, condenando o apelante na pena acima informada.

Inconformado com a sentença prolatada, a defesa do réu

interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente, a defesa pleiteia:

1.

A inconstitucionalidade do art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos
;

2.

Reforma da dosimetria da pena
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do apelo.

O Ministério público, em segundo grau, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
,
a fim de afastar um dos vetores constantes no art. 59, do CPB, qual seja, o comportamento da vítima.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS

Inicialmente, pugna o apelante pela inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.072/90, entendendo que o dispositivo em comento estaria em dissonância com o art. 4º da Constituição do Estado do Pará.

Ocorre que tal controle não se faz presente no mundo jurídico, uma vez que a Lei Federal deve ser confrontada em face da Constituição Federal e não da Constituição do Estado do Pará. Ademais, tal controle, no modelo concentrado, é tarefa do Supremo Tribunal Federal.

No controle difuso-incidental, na seara estadual, temos que qualquer juiz ou Tribunal estadual pode exercer, no caso concreto, o controle de constitucionalidade e declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade de um ato ou lei municipal, estadual ou federal, mas em confronto com a Constituição Federal. De igual modo, pode haver a declaração incidental de inconstitucionalidade de ato ou lei municipal ou estadual quando confrontado com a Constituição do próprio Estado.

Portanto, equivoca-se o apelante em confrontar a lei federal com a Constituição Estadual na busca de um controle difuso de constitucionalidade.

Entretanto, a título de conhecimento, adianto, que ainda que fosse confrontada a lei federal com nossa Carta Magna, temos que não há falar em inconstitucionalidade, haja vista que como bem esmiuçado pelo Ministério Público em segundo grau, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07, ao determinar que o regime inicial de pena nos crimes hediondos ou equiparados obedeça às disposições do Código Penal Brasileiro, tendo este fato sido observado pelo juiz sentenciante, o que torna inviável qualquer reparo neste aspecto.

Nesse sentido, vejamos o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. MÉRITO. PLEITO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, DA LEI Nº 8.072/90. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NO ART. 2º, §1º, DA Lei 8072/90. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARADA DO DISPOSITIVO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA PARA O REGIME SEMIABERTO. NÃO REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE FUNDAMENTEM O REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação conferida pela Lei 11.464/07 - que determina que o condenado pela prática de crime hediondo inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade, necessariamente, no regime fechado - foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 27.06.12, ao julgar o HC 11.840, Relator o Ministro Dias Toffoli. 2. Assim, a jurisprudência do STF consolidou entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 3. Diante de todas as considerações apresentadas, e levando-se em conta que a pena privativa de liberdade aplicada foi no mínimo legal, e inexistindo fundamentação idônea que justifique o regime mais gravoso, ressalvando que o recorrente não é reincidente, reformo o regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO, de acordo com o contido no Art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. (APEL. N.º 0015181-26.2015.8.14.0042. Rel.: Des. Mairton Marques Carneiro. Dt. Julg.: 05.062018).

2.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Outro ponto trazido na apelação diz respeito a reforma da dosimetria da pena, por entender, o suplicante, que houve arbitrariedade na aplicação da pena base.

Observamos que a sentença apontou três vetores negativos, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências.

Adianto que em relação as duas primeiras circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, não há reparos a serem feitas, pois o magistrado
a quo,
de forma acertada os valorou de forma desfavorável ao réu.

De fato, a culpabilidade, que exige um grau de reprovabilidade maior do que o normal ao tipo, se encontra presente no caso em apreço, pois a vítima foi diversas vezes golpeada com arma branca, e posteriormente, já sem oferecer qualquer resistência, recebeu disparos de arma de fogo, só não vindo a óbito, pois foi socorrida pelo vizinho que chamou o serviço médico para amparar-lhe.

De outra senda, a circunstância merece ser negativada, pois os autores do delito entraram a noite no sítio, durante o repouso noturno e ao verificarem que a vítima se encontrava no local não se contentaram em somente lhe amarrar, mas o agrediram e tentaram ceifar sua vida, causando-lhe sofrimento em demasia.

Por outro lado, em consonância com o Ministério Público em segundo grau, compreendo que o vetor
Comportamento da Vítima
não deve ser valorado de forma negativa.

Aliás, a própria redação dada na sentença deixa confusa a aplicação de tal vetor, uma vez que o juiz sentenciante afirmou que o comportamento da vítima foi normal à espécie, não tendo contribuído para a realização do delito, mas ainda assim, o magistrado singular colocou como circunstância desfavorável ao réu, em total desrespeito a súmula 18 do E.TJ/PA, que assim reza:

Súmula nº 18 - “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Sendo assim, merece reforma a sentença, devendo ser retirada a circunstância judicial do comportamento da vítima, pois a mesma é neutra.

Desta feita, passo a nova dosimetria da pena e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplico a fração de 1/6 para cada vetor avaliado negativo.

Assim, sendo delito disposto no art. 157, § 3º do CPB, antes da reforma de 2018, portanto, com pena prevista de 07 a 15 anos de reclusão, e ocorrendo dois vetores negativos, a pena base fica estabelecida em 09 anos e 04 meses de reclusão, com a pena de multa estabelecida em 12 dias-multa.

Na segunda fase, ante a atenuante da menoridade, estabeleço a redução no patamar, igualmente, de 1/6, restando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e a pena de multa fixada em 10 dias-multa, que a torno definitiva, uma vez que não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de pena, mantenho-o no fechado, haja vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

As demais determinações constantes da sentença devem ser mantidas incólumes.

Por todo o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, em segundo grau
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja reformada a dosimetria da pena em razão da exclusão da circunstância judicial do art. 59, do CPB, qual seja, o comportamento da vítima, de acordo com os fundamentos acima expostos.

É como voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 19/02/2024